Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709269-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ROSEMAN LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA 1. Não sendo o tema deduzido na ação de origem e não tendo sido objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo na decisão agravada, o enfrentamento do tema em instância recursal constitui inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Não se verifica o interesse recursal da parte, se nas razões do recurso esta indica pretender a reforma da decisão, sendo verificado, contudo, que a decisão agravada decidiu a questão nos exatos termos que a parte pretende a reforma. 3. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à agravante, e inexistem fatos novos pendentes de apreciação. 4. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC. 5. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, e não se verificando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, a competência para a análise do feito é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo, em razão da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados; b) artigo 45 do Código de Processo Civil, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Defende, ainda, a aplicação do Índice de correção da Poupança (IRP) e não o INPC, sem, contudo, demonstrar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 52054658). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 45, 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRIGIDO APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2. Esta Corte Superior entende que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014 - Tema 685/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 83/STJ aos referidos temas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Logo, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à aplicação do índice de atualização, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025